Tribunal: CARF
Processo: 14751.000731/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000731/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.703 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
INORPEL IND NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA No 08 DO STF. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial das contribuições previdenciários é quinquenal, em
consonância com a Súmula no 08 do STF. Havendo prova do pagamento
antecipado das contribuições, aplica-se a regra de contagem do prazo
decadencial nos termos do art. 150, §4o do CTN.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV, DO
ART. 22, DA LEI No 8.212/91. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL 166.
ART. 62, §2o DO ANEXO II DO REGIMENTO INTERNO DO CARF
O STF declarou inconstitucional o art. 22, IV da Lei no 8.212/91, pela
sistemática da repercussão geral, no âmbito do RE 595838. Entendeu, assim,
de forma vinculante, que este dispositivo, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou
a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR.
Constatada a ocorrência do fato gerador, deve a fiscalização proceder ao
lançamento tributário, mormente diante da documentação fiscal apresentada
pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para reconhecer a decadência das contribuições lançadas no período de
01/99 a 11/2002 (inclusive), e para excluir do lançamento as contribuições constituídas com base
no art. 22, IV da Lei no 8.212/91, incidentes sobre valores pagos a cooperativa de trabalho
(UNIMED).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000731/2007-51
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000731/2007-51

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário (DEBCAD 37049.139-4) relativo às contribuições a cargo da empresa, as relacionadas
a seus segurados, as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, além de as destinadas a
terceiros.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 184/191:
1.1. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra a
empresa acima mencionada, em decorrência da não comprovação do recolhimento das
seguintes contribuições destinadas à Seguridade Social e terceiros:
1.1.1. Contribuições incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a
empregados, previstas no art. 22, incisos I e 11 da Lei no 8.212/91 (parte patronal e para
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT/SAT) e
terceiros -INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE e Salário Educação.
1.1.2. Contribuições incidentes sobre remunerações pagas ou creditadas a contribuintes
individuais (autônomos e sócios), previstas no art. 22, inciso 111, da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.876/99 (competências a partir de 03/2000) e na Lei
Complementar 84/96 (competências até 02/2000).
1.1.3. Contribuições incidentes sobre valores pagos a cooperativa de trabalho
(UNIMED), previstas no art. 22, inciso IV, da Lei 8.212/91.
O período do lançamento é de 01/1999 a 05/2007, e teve como base o pagamento
de remunerações: a segurados empregados, cujos valores foram extraídos das GFIP e folhas de
pagamento; a contribuintes individuais (autônomos), com valores extraídos de recibos de
pagamento, de planilhas fornecidas pela empresa e das GFIP; a sócios, a titulo de pró-labore,
retirados de recibos e planilhas. Também foram considerados os valores pagos a. UNIMED João
Pessoa, extraídos das NT de serviço. Os valores consolidados na presente NFLD encontram-se
relacionados no Discriminativo Analítico de Débito-DAD.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2007
PREVIDÊNCIA. CUSTEIO. TRIBUTÁRIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000731/2007-51

decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, além das destinadas a terceiros, devidas e
destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer titulo, a seus segurados.
DECADÊNCIA
Em regra, o direito da Seguridade Social de apurar e constituir os seus créditos
extingue-se em dez anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o crédito poderia ter sido constituído.
DA EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A lavratura da NFLD pela Auditoria Fiscal Notificante observou integralmente os
ditames legais e procedimentais, atendendo aos requisitos previstos na legislação,
sendo, pois, realizada com a estrita observância das determinações legais vigentes,
preenchendo os requisitos necessários e suficientes para prosperar, em face do
descumprimento de obrigação por parte do contribuinte.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Decadência, com base na Súmula no 08 do STF, em especial dos períodos
de 01/99 a 12/2002;
(ii)
Que pelo seu perfil econômico, seu contrato social engloba várias
atividades,
embora
prepondere
prestação
de
serviços
de
telecomunicação. Argumenta que a prestação de serviços envolve mão
de obra e fornecimento de material e equipamentos. Em relação à mão
de obra, afirma existir característica peculiar, quando comparada com
outras prestadoras de serviço, na medida em que há um índice elevado
em sua mobilidade técnica em um mesmo período de tempo. Diante
deste fato, defende não haver como vincular um empregado a um
tomador;
(iii)
Que a situação relatada na NFLD não encontra amparo no mundo
factual, porque a Recorrente cumpre todas as suas obrigações, nos
termos da legislação, não havendo omissão quanto ao número de
segurados nem a redução no valor das contribuições, carecendo de justo
titulo a aplicação de multa.
(iv)
Cita o princípio da verdade real, e que o intérprete/aplicador da lei
tributária deve relativizar ou abrandar as formas, em detrimento do
conteúdo; (v) A fiscalização, por amostragem, adotou posturas ilegais,
comprometendo a integridade jurídica da NFLD;
(vi)
Traz considerações acerca dos planos de saúde oferecidos a
funcionários, diretores e dependentes, os quais sofreram mudanças ao
longo do tempo;
(vii)
Que todos os recolhimentos foram realizados de acordo com a Lei no
8.212/91, revelando, à exatidão, os negócios jurídicos celebrados e
caracterizados como fatos geradores de tributos, destacando a
idoneidade da contabilidade;
É o relatório.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000731/2007-51

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A decadência
Quanto a preliminar de decadência, tem razão a Recorrente que se impõe a
aplicação do prazo quinquenal, em consonância com a Súmula no 08 do STF.
O lançamento tributário tem como aspecto temporal as competências de 01/1999 a
05/2007. A interrupção da contagem do prazo decadencial dá-se com a notificação da
Recorrente, que se deu em 06 de dezembro de 2007 (fl. 01).
Quanto à regra de contagem do prazo, importante considerar se houve ou não
pagamento antecipado das contribuições.
Nas disposições gerais do Relatório Fiscal (fls. 189), consta a informação de que,
na constituição dos créditos previdenciários lavrados, foram considerados na apuração
recolhimentos/créditos em favor do contribuinte de GRPS, GPS, ou valores retidos (11%) e os
valores objeto do acordo de parcelamento (Lançamento de Débito Confessado - LDC
35.730.161-7).
Portanto, considerando o pagamento antecipado das contribuições, hábil a atrair a
regra de contagem do prazo decadencial disposto no art. 150, §4o do CTN, é que à luz da Súmula
CARF no 99, encontram decaídas as contribuições lançadas do período de 01/99 a 11/2002,
inclusive, pelo que extinto o correspondente crédito tributário.
A matéria de ordem pública. A inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no
8.212/91
Após a interposição do Recurso Voluntário, o Supremo Tribunal Federal declarou
a inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no 8.212/91, entendendo, de forma vinculante, que
este dispositivo, ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o
faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Nesse sentido:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000731/2007-51

3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de
declaração opostos pela União, objetivando a modulação dos efeitos da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela lei no
9.876/995 (RE-ED 595838, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Transcreva-se:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados
Ademais, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada no RE 595.838, firmando a Tese de Repercussão Geral 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
O Senado Federal emitiu a Resolução no 10, de 2016, pela qual determinou:
“É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado inconstitucional
por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 595.838”.
De acordo com o art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, as
decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, na sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000731/2007-51

5.869, de 1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil,
devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Considerando (i) a presença de decisão definitiva do STF, submetida à sistemática
da repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor
bruto da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas
de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991); (ii) que um dos fundamentos do presente
lançamento ampara-se nesse dispositivo normativo julgado inconstitucional; concluo que deve
ser excluído do lançamento o crédito tributário constituído com fundamento neste dispositivo
declarado inconstitucional, a saber: Contribuições incidentes sobre valores pagos a cooperativa
de trabalho (UNIMED), previstas no art. 22, inciso IV, da Lei 8.212/91.
O perfil econômico da empresa e a natureza de suas atividades
Sem razão a Recorrente. Independente do perfil econômico ou das atividades
desenvolvidas. Nos termos do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Não cabe à autoridade administrativa emitir qualquer juízo de probabilidade,
possibilidade, no contexto das atividades da empresa. Sua atividade é vinculada, repita-se.
Verificada a ocorrência do fato gerador, deve proceder ao lançamento tributário. Outrossim, é a
esfera de competência do julgador, no contexto da lide administrativa: julgar conforme a lei.
É inexorável a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância da
legislação.
Adiro, portanto ao acórdão recorrido, que assim manifestou quanto à tese da
Recorrente , que em relação à mão de obra empregada em suas atividades, afirma haver um
índice elevado em sua mobilidade, em um mesmo período de tempo, impossibilitando a
vinculação de um empregado a um único tomador:
Indiferente e irrelevante para a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento, questões relacionadas com o perfil econômico da empresa, no caso
concreto. O fato alegado pela Impugnante no sentido da existência de um índice elevado
na mobilidade da mão de obra técnica, em um mesmo período de tempo, impedindo a
vinculação de um mesmo empregado a um tomador, em nada influencia a formação do
convencimento deste Julgador.
No máximo, tal argumento poderia ser objeto de eventual análise em um processo
administrativo relacionado com o descumprimento de obrigação instrumental, e não
principal.
A ausência de prova quanto ao cumprimento de todas as obrigações
Aduz a Recorrente que cumpre todas as suas obrigações, nos termos da
legislação, não havendo omissão quanto ao número de segurados nem a redução no valor das
contribuições. Também se reporta ao princípio da verdade real, e que o aplicador da lei
tributária deve relativizar ou abrandar as formas, em detrimento do conteúdo.
Nenhuma prova fora produzida pela Recorrente para contradizer o lançamento
tributário. Por sua vez, o Relatório Fiscal indica que a constituição do crédito, foram
analisados os seguintes documentos:
4.1.1. Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social- GFIP;
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000731/2007-51

4.1.2. Contrato de Constituição da Sociedade e as alterações contratuais numeradas de
PRIMEIRA a VIGÉSIMA PRIMEIRA;
4.1.3. Folhas de Pagamento;
4.1.4. Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho (RCT);
4.1.5. Recibos de Férias;
4.1.6. Recibos de Pro-labore;
4.1.7. Recibos de Pagamento a Autônomos/Contribuintes Individuais
4.1.8. Planilhas fornecidas pela empresa contendo dados de remunerações efetuadas a
contribuintes individuais (sócios e autônomos).
4.1.9. Notas Fiscais de Serviço emitidas pela UNIMED;
4.1.10. Contrato de Prestação de serviço celebrado com a UNIMED
4.1.11. Notas Fiscais de Serviço da INORPEL com destaque de retenção dos 11% em
favor da Seguridade Social;
Portanto, a autoridade fiscal se pautou em documentos conclusivos para lançar o
crédito tributário, inexistindo qualquer prova apresentada pela Recorrente para refutar o trabalho
fiscal.
A ausência de utilização do método de amostragem
Conforme no tópico anterior indicado, a NFLD foi lavrada com base na
documentação apresentada ao Fisco, sendo totalmente impertinente a alegação de suposta
utilização de amostragem.
Com base nos documentos apresentados, a fiscalização constatou o
descumprimento de obrigação tributária principal, diante da ausência de recolhimentos das
contribuições devidas. Nos termos do acórdão recorrido:
A notificação foi realizada em estrita consonância com os preceitos legais e
regulamentares, estando imune a vícios formais e materiais. Tais dispositivos/preceitos
legais e regulamentares, estando em plena vigência, devem ser cumpridos pelo Fisco,
diante de sua vinculação e obrigatoriedade, conforme parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional. Refuta-se, portanto, a suposta adoção de posturas ilegais,
comprometendo a integridade jurídica da NFLD.
Por fim, quanto aos demais argumentos apresentados no Recurso Voluntário,
reporto-me ao acórdão recorrido:
No que concerne ao argumento defensório relacionado com o regular cumprimento de
suas obrigações, cabe afirmar que todos os contribuintes estão obrigados a cumprir com
as obrigações tributárias constantes na legislação pertinente. O Agente do Fisco não
pode agir com discricionariedade, quando se trata do cumprimento do dever funcional.
Não há norma que excepcione a atividade do lançamento quando da constatação de
descumprimento dos preceitos legais que amparam a presente constituição de crédito.
Dai porque, diferentemente do alegado, a situação relatada na NFLD encontra, sim,
amparo no mundo factual, porque a Notificada não cumpriu todas as suas obrigações
principais, nos termos da legislação previdenciária. Tudo em consonância com os
Discriminativos e Relatórios que fazem parte do presente processo. Não houve nenhum
rigor instrumental, em detrimento do objeto mais importante, qual seja o direito
material.
O enfrentamento exposto, acima, também se aplica no sentido de afastar o argumento de
que todos os recolhimentos foram realizados de acordo com a Lei 8.212/91, revelando, à
exatidão, os negócios jurídicos celebrados e caracterizados como fatos geradores de
tributos, enaltecendo a idoneidade da contabilidade. Ressalta-se, apenas, que as provas
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000731/2007-51

documentais constantes nos autos corroboram o conteúdo do Relatório Fiscal, indicando
a existência de contribuições previdenciárias em favor do Fisco. O fato relacionado com
a existência de recolhimentos não implica na regularidade fiscal.
Ante ao exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer a
decadência das contribuições lançadas no período de 01/99 a 11/2002 (inclusive), e para excluir
do lançamento as contribuições constituídas com base no art. 22, IV da Lei no 8.212/91,
incidentes sobre valores pagos a cooperativa de trabalho (UNIMED).

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital